Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728365-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO CORRADINI IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCELO CORRADINI, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID. 73924644 - Pág. 71). A impetrante informa que o paciente está preso preventivamente desde 16/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega que não foi apreendida qualquer substância entorpecente ou arma de fogo em poder do paciente ou no interior de seu estabelecimento comercial. Destaca que as substâncias foram localizadas em imóvel diverso, sem qualquer vínculo fático ou jurídico com o paciente. Sustenta que a mercearia/distribuidora da qual o paciente é proprietário e administrador, com endereço fixo e atividade econômica regular e comprovada, não foi alvo da operação policial. Aduz que a prisão foi mantida sem indícios concretos de autoria ou elementos que justifiquem a segregação excepcional, tampouco a mínima demonstração de periculosidade do paciente. Aponta que a quantia apreendida estava no interior do comércio, em local compatível com a movimentação regular de um estabelecimento de médio porte. Suscita o princípio da presunção da inocência e violação ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão é medida excepcional, sendo necessário quando presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP. Invoca a presença de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, defendendo não haver risco à ordem pública ou à instrução criminal em caso de liberdade do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vislumbro relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, não houve alteração da moldura fática que enseje modificação do entendimento que culminou na prisão preventiva do paciente, baseado na materialidade do delito, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública. De fato, o contexto fático posto no presente habeas corpus foi objeto de análise nos autos do HC no 0713424-28.2025.8.07.0000, vinculado ao processo 0704583-17.2025.8.07.0009, julgado pela E. 1a Turma Criminal em 06/06/2025, cujo Acórdão 2003979 restou assim ementado: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. 2. A defesa alega que a prisão foi motivada por denúncia anônima, que não houve apreensão de ilícitos em poder do paciente e que terceiros assumiram a posse das armas encontradas. Argumenta, ainda, que houve requalificação do delito e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de elementos concretos justificadores e da requalificação jurídica dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de drogas, armas e dinheiro, bem como a condição de reincidência e o fato de o paciente estar em cumprimento de pena no momento dos fatos. 5. A situação pessoal do paciente e o estado de saúde de sua esposa (ansiedade generalizada) não demonstram excepcionalidade suficiente para a concessão da prisão domiciliar. 6. A segregação cautelar permanece adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando presente fundamentação concreta com base em elementos dos autos que indiquem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A requalificação jurídica dos fatos não invalida a prisão cautelar quando persistem seus fundamentos legais.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313. Constou do voto que “a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva [...]. Ainda que tenha ocorrido a declinação da competência quanto aos fatos relacionados ao crime doloso contra a vida, o decreto prisional foi fundamentado também por causa da grande quantidade de droga de natureza deletéria apreendida, pelo fato de o paciente ter condenação definitiva por tráfico de drogas e estar em cumprimento de pena de prisão domiciliar durante os fatos investigados. Logo, o perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido na decisão coatora.”. Por oportuno, segue transcrição dos fatos narrados na denúncia (ID. 231611355 – autos no 0704583-17.2025.8.07.0009): No dia 16 de março de 2025, por volta das 10h25, na Quadra 317, conjunto 7, casas 7 e 9, via pública - em frente à distribuidora Empório da Cerveja, 2a Av. Sul, Samambaia/DF, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO/GUARDAVAM, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 304,97 g (trezentos e quatro gramas e noventa e sete decigramas), consoante laudo preliminar no 55.934/2025 – ID 230548036, Auto de apreensão de ID 230548032 e memorando no 558/2025-32a DP - ID 230548033. Consta nos autos que por volta das 10h30min, a equipe policial militar, 11a BPM, foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência na QR 317, conjunto 7, casa 7, DISTRIBUIDORA EMPÓRIO DA CERVEJA, e casa 9 (RESIDÊNCIA). Ao chegar ao local, transeuntes noticiaram que o estabelecimento comercial, na verdade, era ponto de tráfico e que o proprietário da distribuidora, MARCELO CORRADINI, e o funcionário, DEYVISON DIAS DA SILVEIRA, estavam portando arma de fogo ao lado do comércio, havendo, inclusive, um disparo. Posteriormente, as pessoas também indicaram o denunciado Marcelo como sendo o autor do disparo e responsável pela venda de droga no local. Também informaram que o mencionado denunciado utilizava o carro, um Maverik preto, placa CCM4Y06, para a prática da traficância, sendo que o veículo se encontrava em frente à distribuidora. Inicialmente, Marcelo alegou não estar com a chave do veículo, porém, ao realizar buscas na distribuidora, o objeto foi encontrado, sendo realizada a busca veicular, porém nada de ilícito foi localizado no carro, o qual foi apresentado na delegacia. Não houve testemunha presencial dos fatos originários a ser identificada. Nesse contexto, foi realizada uma busca na distribuidora, autorizada por Marcelo, na qual foi localizada a quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) escondida na parte de trás de um refeitório, mas não no caixa do estabelecimento. Os populares também relataram que Deyvison Dias da Silveira entrou em uma residência (casa 9) e, ao ser abordado, confessou ter levado as armas de fogo para o local, indicando onde estavam escondidas. A residência, desabitada e sem móveis ou utensílios domésticos, foi revistada, resultando na localização de duas armas de fogo e cocaína, armazenadas no quintal dentro de um saco de lixo preto. Foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357, munições calibre .357 e aproximadamente 300 gramas de entorpecentes, além de uma balança de precisão e invólucros plásticos. O revólver calibre .38 estava com uma munição deflagrada. Deyvison, que utilizava tornozeleira eletrônica, confirmou ser funcionário de Marcelo, contudo se recusou a informar a quem pertenciam as armas e as drogas. Ele indicou o local e admitiu ter sido o responsável por levar as armas até a residência, bem como confirmou que houve um disparo de arma de fogo, mas afirmou que ocorreu do lado de fora da distribuidora, sem saber esclarecer quem o efetuou ou quem foi a vítima. Nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da droga, das armas ou a autoria do disparo contra a vítima (Marcos Vinícius Pereira dos Santos). No entanto, Deyvison indicou onde estavam as armas e os entorpecentes. Houve a apreensão de duas armas de fogo, a droga, munições, invólucros plásticos, uma balança de precisão, dois celulares que estavam no interior da distribuidora, duas máquinas de cartão, além do veículo e da quantia em dinheiro mencionada anteriormente. MARCELO CORRADINI e DEYVISON DIAS DA SILVEIRA estão incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja(m) ele(s) notificado(s) para apresentar(em) defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. [...] Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, neste momento processual, a decisão que manteve a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 18:00:33. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.